Tribunal: TJDFT
Processo: 0738068-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0738068-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GILSON ARCANJO DA SILVA IMPETRANTE: ISAAC NAFTALLI OLIVEIRA E SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de G. A. S., preso em 27/06/2022, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 129, § 13o, do Código Penal, c/c o art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006, e art. 24-A, da referida lei (lesão corporal praticada contra mulher, em razão da condição de sexo feminino, em situação de violência doméstica e descumprimento de medidas protetivas), contra a decisão proferida pelo Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia, que convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para assegurar a integridade física e psicológica da vítima e a execução das medidas protetivas. Relata o impetrante, em síntese, que o paciente está preso há 133 dias e até a data da audiência designada estará segregado por 153 dias, o que se mostra desproporcional. Diz que não se ignora a prática de diversos delitos pelo paciente, mas ainda que seja condenado por todos, não lhe será fixado o regime fechado. Afirma que o tempo de prisão mostra-se suficiente para que ele reflita sobre a necessidade de cumprimento das medidas protetivas, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares, inclusive tornozeleira eletrônica. Menciona a Instrução no 01/2011, deste e. Tribunal de Justiça e diz que o prazo de prisão extrapola o da instrução criminal, menciona o princípio da presunção de inocência, afirma que o paciente não apresenta periculosidade que justifique a segregação cautelar, da qual não estão presentes os fundamentos, bem como sustenta que ele possui residência fixa, tem um bom caráter, é responsável e não possui conduta delitiva anterior. Requer o deferimento da liminar, para revogar a prisão preventiva do paciente, e, no mérito, pleiteia a concessão da ordem (ID 41160963). É o relatório. Decido. O impetrante alega excesso de prazo, pois o paciente está segregado há 133 dias e até a audiência designada estará preso há mais de cinco meses, sendo que ele possui condições favoráveis, não apresenta periculosidade, podendo ser fixadas outras medidas cautelares, bem como alega que não estão presentes os fundamentos da segregação cautelar. Observa-se que o impetrante não juntou muitos documentos ou peças aos autos, ficando a análise limitada aos elementos extraídos das decisões impugnadas. Assim, verifica-se que o Juízo de piso deferiu medidas protetivas em favor da vítima, das quais o paciente foi intimado, porém, foi preso em flagrante porque a agrediu, acertando-a nos olhos com uma pedra e dando-lhe uma mordida no braço, descumprindo as medidas, não se olvidando que há anotação no sentido de ser ele habituado à prática de violência doméstica, consoante registrado, inclusive, na petição inicial. A decisão que convolou a prisão em flagrante em preventiva anotou a conduta praticada pelo paciente e o desrespeito às decisões judiciais, registrou que a decisão não surtiu o efeito esperado, discorrendo sobre a gravidade da situação e a necessidade de mantê-lo encarcerado. Confiram-se a decisão na integralidade de seus fundamentos: “Uma das hipóteses de legalidade da prisão preventiva consiste na necessidade de se garantir a execução de medidas protetivas de urgência. É o que prevê o inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal, cuja redação é a seguinte: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (...) III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; No caso dos autos, há protetiva fixada nos autos de no 0715717-64. O autuado, mesmo ciente das medidas protetivas, foi até a casa da vítima, acertou-a nos olhos com uma pedra e ainda mordeu o seu braço. Tal circunstância indica que não tem respeito pelas decisões judiciais, o que inviabiliza qualquer medida cautelar diversa da prisão. Entendo que esse contexto demonstra que, infelizmente, o autuado não está disposto a cumprir qualquer medida cautelar diversa da prisão, de modo que alternativa não há senão a decretação de sua prisão preventiva, sob pena de deixar a vítima completamente vulnerável a novas investidas criminosas do autuado. O caso é grave. Infelizmente as medidas protetivas não vêm surtindo o efeito esperado. As autoridades, neste momento, infelizmente precisam tomar uma providência mais severa, pois o agravamento da situação é latente e pode culminar com um desdobramento mais sério. Assim, entendo que o caso é de conversão deste flagrante em prisão preventiva para fins de se garantir o cumprimento das medidas protetivas outrora fixadas em desfavor do autuado” – negritos nossos. Posteriormente, a defesa do paciente requereu a revogação da prisão do paciente, alegando excesso de prazo, mas o Juízo de piso rebateu esta alegação e a indeferiu, consignando, ainda, seu histórico de violência doméstica e a suposta autoria de outros crimes, como organização criminosa, o que indica o perigo de sua liberdade. Confiram-se: “No presente feito, o acusado foi preso em flagrante em 27/06/2022 por ter agredido fisicamente sua ex-companheira e descumprido medidas protetivas deferidas em seu desfavor. Sua prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva pelo Juízo do NAC e, após regular processamento do feito, designou-se audiência de instrução e julgamento para o dia 29/11/2022, às 15h. Destaco que, muito embora os prazos aludidos na Instrução Normativa 1/2011, da Corregedoria do TJDFT, possa ser eventualmente atingido sem a conclusão da instrução criminal, o trâmite processual deste feito se encontra dentro da normalidade esperada, sem qualquer razão ou circunstância causadas pela atuação de Juízo ou do Ministério Público que configurem demora injustificada na tramitação deste feito. Além disso, esses prazos não podem ser obtidos por simples soma aritmética, mas através da análise global do andamento processual. Além disso, deve-se sopesar o cenário de pandemia ainda enfrentado. A propósito, assim tem se manifestado o E. TJDFT: "Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Lei Maria da Penha. Descumprimento pelo paciente de medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima, vias de fato, ameaça e cárcere privado. Gravidade in concreto da conduta. Alegação defensiva de constrangimento ilegal não demonstrada. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Excesso de prazo na formação da culpa não demonstrado. Instrução criminal regular e em andamento. Impetração admitida; ordem denegada. (Acórdão 1439845, 07214736320228070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no PJe: 29/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDA EXTREMA JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas Corpus impetrado com alegação de ilegalidade e desproporcionalidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. 2. Medidas protetivas deferidas em benefício de genitora contra filho em razão de relato de agressão física e importunação. 3. Prisão preventiva determinada em razão de descumprimento reiterado da ordem judicial. 4. Ofendida duplamente vulnerável por ser genitora do paciente e idosa, havendo risco diante de eventual soltura. Além disso, não há falar em excesso de prazo da ação penal e as circunstâncias pessoais parcialmente favoráveis não implicam na ilegalidade da cautelar. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1414884, 07076900420228070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/4/2022, publicado no PJe: 22/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Habeas corpus conhecido. Ordem parcialmente concedida." (Acórdão 1327658, 07058993420218070000 Relator: DEMETRIUS GOMES. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. VIAS DE FATO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. GARANTIA DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. EXCESSO DE PRAZO E DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. A violação às medidas protetivas constitui situação de risco que justifica a decretação da custódia cautelar como mecanismo último de resguardo da integridade física e psicológica da ofendida. 2. A constatação de excesso de prazo não observa regra aritmética rígida, tendo como centro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual. 3. Na hipótese, verificada a tramitação regular do feito, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo. 4. Ordem conhecida e denegada (Acórdão 1361522, 07236754720218070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cadastrada.) Ademais, a decretação ou a manutenção da prisão do indivíduo se justifica pela necessidade de resguardar a integridade física da vítima, eis que, segundo consta na denúncia, mesmo em plena vigência das medidas protetivas, o acusado não hesitou em procurar a vítima e agredi-la fisicamente. Não bastasse esses indícios, que por si só já demonstram a necessidade de manutenção da custódia cautelar do réu, conforme afirmou a vítima no registro do boletim de ocorrência policial, o acusado se recusa a aceitar o fim do relacionamento e foi em procura da vítima apenas porque teria vista conversas da Ofendida com um outro rapaz nas redes sociais, o que demonstra o nível de passionalidade e insensatez do réu, indicando que outras medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para a garantia das medidas protetivas deferidas em favor da vítima. Com efeito, a manutenção da prisão preventiva depende, essencialmente, da existência de elementos concretos que demonstrem sua necessidade e adequação, além de sua proporcionalidade. Portanto, além dos motivos concretos referentes aos fatos sob investigação que justificam a manutenção da prisão preventiva, também há caracterizados os pressupostos objetivos que autorizam a prisão, pois o réu responde a crimes e máxima desses delitos é superior a 4 anos (art. 313, I, CPP), há evidente necessidade de garantir a execução das medidas protetivas (art. 313, III, CPP) e, consequentemente, a necessidade de resguardar a ordem pública (art. 312 do CPP). Assim sendo, nota-se que os fundamentos que motivaram a prisão preventiva do acusado, sustentam-se incólumes até o presente momento processual, não havendo notícia de fatos novos que a tornem inadequada, excessiva ou insuficiente a proteção do bem jurídico protegido pela norma penal em espécie. Além disso, o réu ostenta um extenso histórico de crimes em contexto de violência doméstica, além de envolvimento em outros crimes, como organização criminosa (ID 129239365), o que reforça o periculum libertatis do acusado e a necessidade da manutenção de sua prisão preventiva. Diante desse cenário, nota-se que a fundamentação da decisão proferida pelo Juízo do NAC, que converteu a prisão flagrancial em preventiva não é elidida por quaisquer fatos novos que tornem a prisão inadequada, excessiva ou insuficiente a proteção do bem jurídico protegido pela norma penal em espécie. Assim sendo, a liberdade do réu, neste momento processual, ainda expõe a perigo elevado e de consequências imprevisíveis tanto a incolumidade da vítima quando a ordem pública, além de ter potencial de afetar a higidez da instrução criminal que se realizará, de modo que as circunstâncias subjacentes à decretação da prisão encontram-se ainda presentes no caso concreto e demonstram que a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, menos gravosas, não são adequadas à proteção dos bens jurídicos ora tutelados, resultando em insuficiente proteção à vítima e à ordem pública. Desse modo, tem-se que não incidiram, nesta fase processual, fatos que tornem a prisão inadequada ou excessiva, devendo, portanto, ser mantida” – grifos e negritos nossos. Assim, está comprovada a materialidade, bem como evidenciado o periculum libertatis, consoante fundamentos alhures, sendo que, no caso, há probabilidade de reiteração criminosa decorrente da conduta do paciente, a qual coloca em perigo a integridade física e psicológica da vítima, indicando que ele está a merecer maior rigor da justiça, não estando demonstrada nenhuma ilegalidade, mostrando-se a prisão preventiva necessária para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, consoante inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal. No que concerne à alegação de excesso de prazo, registre-se que a duração razoável da instrução criminal, consoante os prazos anotados no parágrafo único do art. 1o da Instrução no 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, não é absoluta, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo a alegada demora na conclusão da instrução processual ser examinada com ponderação e cautela, observando-se, ainda, a proporcionalidade, sendo que, no caso dos autos, o paciente está preso há 130 dias e a audiência foi marcada para 29/11/2022, menos de 20 dias, não se mostrando desproporcional a manutenção da prisão cautelar, considerando-se a situação acima exposta. Ressalte-se, ainda, que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319, do Código de Processo Penal, incluindo a monitoração eletrônica. Quanto à alegação de que as circunstâncias pessoais são favoráveis ao paciente, referidas circunstâncias concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva, quando preenchidos seus requisitos, sendo este o caso dos autos. Por fim, consigno que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do paciente, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado, neste momento. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 14 de novembro de 2022 18:11:16. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator